Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CIRURGIA COLECISTECTOMIA. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na (in)viabilidade de revogação da medida de urgência, consistente na determinação de internação da parte agravada para realização de colecistectomia de urgência, dentro do período de carência.
II. Constatada a urgência ao atendimento médico, em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas, a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A mesma lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, I e II).
III. No caso concreto, os relatórios médicos colacionados na origem se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência a tornar necessária a colecistectomia após internação emergencial, de sorte que estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, tudo a afastar a incidência da cláusula de carência.
IV. Agravo de instrumento desprovido.